Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS ADOLESCENTES. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXCLUSÃO MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 22 DO TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos jovens, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.o 8.069/90), devendo os representados, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Não há necessidade de apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. A mesma lógica se aplica ao ato infracional analisado nos presentes autos que reuniu farto conjunto probatório. Entendimento da súmula 22 do TJDFT.
3. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
4. A confissão espontânea do ato infracional não atenua medida socioeducativa por esta não se confundir com pena, não sendo regulada pelo Direito Penal.
5. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização dos representados que tiveram outras passagens pelo mesmo ato infracional.
6. No caso, os menores praticaram ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, e, medidas anteriores não resultaram no efeito educativo esperado. A medida de semiliberdade possibilitará um acompanhamento mais próximo dos adolescentes, resultando em melhores oportunidades para que saiam da seara infracional.
7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA (concessão de efeito suspensivo), e, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Sentença mantida.